Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707829-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE RODRIGUES PEREIRA AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: MICHELE RODRIGUES PEREIRA AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da decisão de ID 24243709. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se que a parte apresentou emenda à inicial requerendo a conversão do feito em "PRODUÇÃO ANTACIPADA DE PROVAS" desistindo da "AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE" (ID 89265577 do processo de referência). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de pedido de conversão do feito em "PRODUÇÃO ANTACIPADA DE PROVAS" desistindo da "AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE" Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que o mérito do agravo era justamente a possibilidade de tutela de urgência antecipada antecedente. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator